Tribunal: STF
Processo: RHC 234394
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus (eDOC 69), interposto por Ana Candida Gauche, em face de acórdão no qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao AgRg no Habeas Corpus nº 824815-SC.



    Narra a defesa, que impetrou o writ perante o STJ contra o acórdão proferido pelo TJSC em sede de embargos de declaração, opostos visando sanar a omissão da Corte Estadual sobre a concessão do indulto previsto no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022. (eDOC 69, p. 2)



    Extraio do acórdão em agravo regimental os seguintes excertos:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por Ana Candida Gauche de decisão de minha lavra que indeferiu liminarmente o habeas corpus, pelos fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fl. 349): 



    HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDULTO. TEMA SUSCITADO APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Writ indeferido liminarmente.



    Alega a agravante, que a questão versada nos aclaratórios opostos no Tribunal de origem - direito ao indulto - deveria ter sido conhecida, na medida em que o Decreto n.º 11.302/2022 foi publicado após o oferecimento das razões de apelação, motivo pelo qual por ser uma espécie de novatio legis in mellious deve ser aplicado na instância em que se encontra os autos do processo.



    Aponta, ainda, que o momento oportuno para o requerimento de indulto no caso concreto é após o trânsito em julgado do processo ao Ministério Público, de modo que nem há como requerer por ocasião da apresentação das razões de apelação, pois em regra os processos ainda estão pendentes de trânsito em julgado para a acusação (fl. 361).



    Acrescenta que todas as causas de extinção da punibilidade podem incidir no momento em que forem suscitadas, não havendo se falar em inadequação de proposição nos embargos de declaração, porque o indulto foi concedido durante a marcha processual (fl. 362).



    Afirma, ainda, que o referido decreto conferiu ao juízo do conhecimento a competência para o exame do direito ao indulto.



    Conclui, assim, que, por se tratar de causa de extinção da punibilidade e pelo fato de a sentença ter sido proferida em junho de 2020 com a publicação do Decreto 11.302/2022 ter sido após a interposição da apelação (29 de junho de 2020), não se há falar em supressão de instância (fl. 362).



    Requer, assim, o provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão monocrática prolatada pelo Ministro Relator e, por consequência, seja devidamente processado o presente habeas corpus, com a determinação que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina aprecie o pedido de indulto, baseado no Decreto 11.302/2022 (fls. 362/363).



    É o relatório.”



    (eDOC 60, p. 1-2)



    Nesta via, a defesa sustenta a ilegalidade do acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ, que deixou de determinar ao TJSC a apreciação do pedido de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022.



    Afirma que o Presidente da República, expressamente, estabeleceu no art. 12 do referido Decreto a competência do juízo do processo de conhecimento para o reconhecimento do indulto. 



    Argumenta que, ao atribuir ao juízo da execução a competência para análise do indulto, tanto o STJ quanto o TJSC invadiram “o mérito do juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República que entendeu que é pertinente, nos casos de condenações primárias e sem recurso do Ministério Público, que já houvesse apreciação do indulto no próprio processo de conhecimento.” (eDOC 69, p. 4)



    Aduz que o indulto, como causa de extinção da punibilidade, caracteriza-se como matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. 



    Alega que, “no caso concreto, por ter entrado em vigor durante o trâmite processual, deve ter sua aplicação verificada a qualquer tempo, inclusive no julgamento da apelação criminal.” (eDOC 69, p. 5) 



    Requer o conhecimento e provimento do recurso ordinário para que, reformando-se o acórdão do STJ, seja determinado ao TJSC, no âmbito do processo de conhecimento, que analise a possibilidade de concessão de indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022.



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário. (eDOC 82 e 88)



    A Procuradoria-Geral da República, na condição de custos legis, se manifestou pelo não provimento do recurso, conforme a ementa do parecer:



    “Penal e processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Condenação pela prática do delito do art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/1990. Pleito de concessão do indulto previsto no art. 5º do Decreto 11.302/2022, suscitado apenas quando da oposição de Embargos de Declaração em acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ausência de análise pelo juízo da execução e pela Corte Estadual. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Matéria com repercussão geral reconhecida (RE nº 1.450.100 - Tema 1267), ainda pendente de julgamento definitivo. Ausência de ilegalidade evidente apta a fundamentar a concessão do writ de ofício. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    (eDOC 94)



    É o relatório.



    Decido.



    A recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, pugna para que seja determinado ao Tribunal local analisar a concessão do indulto previsto no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, ao caso em tela.



     Eis o teor do dispositivo:



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.



    Compreendo que razão assiste à defesa. 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar os aclaratórios em acórdão de apelação, assim consignou:



    “Ao contrário do que sustenta a embargante, não houve omissão no aresto embargado. Pelo contrário, as teses aventadas nas razões de recurso foram devidamente analisadas. Não se incluía, por outro lado, a questão relativa à possibilidade de oferecimento do benefício previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela novel Lei n. 13.964/19, tampouco a possibilidade de concessão de indulto, nos termos do art. 5º do Decreto 11.302/2022.



    [...]



    Destarte, se há inconformismo com a decisão, deve esse ser questionado por meio de recurso próprio, e não em sede de embargos de declaração, que têm função única e exclusiva de suprir as máculas descritas no art. 619 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Assim, os embargos declaratórios não constituem meio processual adequado para provocar o julgador a que renove ou reforce a fundamentação já exposta no decisum atacado, ou, ainda, que proceda à análise de novas teses recursais, até então não objeto de insurgência.



    [...]



    Por outro lado, mostra-se impossível a análise do pleito de concessão de indulto natalino por este Órgão Fracionário, uma vez que a matéria é afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos dos arts. 66, III, "f", 70, I, 112, § 2°, e 188 a 194, todos da Lei n. 7.210/84.”



    (eDOC 15, p. 3-4)



    Por usa vez, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, o fez sob o argumento de inovação recursal, porquanto o pedido de indulto teria sido realizado tão somente em sede de embargos declaratórios, opostos contra acórdão em apelação, considerando escorreita a decisão do TJSC que deixou de apreciar a tese. (eDOC 59 e 60) 



    Não se discorda do ponto suscitado pelo Tribunal Estadual quanto à impossibilidade de inovação em sede de embargos de declaração, devendo o inconformismo da defesa ser apresentado em recuso próprio.



    Contudo, na hipótese, como bem apontou a recorrente, o indulto é forma extintiva de punibilidade, consoante previsto no art. 107, II, CP e, como tal, constitui-se matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo, devendo ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61, CPP.



    Ressalto que o art. 12, do Decreto nº 11.302/2022, estabelece que: O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação. 



    E, pelo acórdão em apelação, verifica-se que apenas a defesa interpôs recurso (eDOC 13, p. 3), de modo que a concessão do indulto remanesce na competência do Juízo do processo de conhecimento.



    Outrossim, considerando que a concessão do indulto depende da perfeita subsunção do caso aos termos do Decreto, compete às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, a verificação do preenchimento dos requisitos previstos na norma. 



    Registro que não se desconhece, como apontado pelo Parquet Federal em seu parecer, que o assunto aqui versado teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF ao apreciar o RE 1.450.100/DF, estando atualmente pendente de análise sob o Tema 1267. 



    O art. 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022, também é objeto de impugnação por meio da ADI nº 7.390, ajuizada pelo Procurador-Geral da República.



    Nos autos da ADI nº 7.390, o Ministro Roberto Barroso, então relator do feito, somente adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99, que autoriza o julgamento da ação diretamente no mérito pelo Plenário, sem prévia análise do pedido de medida cautelar, restando pendente o julgamento do mérito da ação. 



    No RE 1.450.100, a Corte reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, estando igualmente pendente de julgamento o mérito da questão constitucional.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para determinar ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina que analise, nos autos do Processo nº 5032793-39.2020.8.24.0008/SC, a concessão do indulto previsto no art. 5º, do Decretoº 11.302/2022, à recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente